Tribunal: TJBA
Processo: 8032863-18.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032863-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LINESIO DOS SANTOS SANTANA e outros Advogado(s): FELIPE ANDRADE RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA - VARA DO JÚRI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL PARA QUE SEJA DETERMINADA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente writ tem como questão nuclear a busca pela suspensão da ação penal nº 0028908-89.2012.8.05.0080 para deferir a realização de nova audiência de instrução e julgamento, com vistas a oitiva de testemunha arrolada pela defesa. 2. No caso sub examine, alega o Impetrante que o juízo a quo, ao proferir decisão indeferindo a oitiva da testemunha “Zé Curuca” a pedido do paciente, cerceou seu direito de defesa. 3. Como é sabido, Juiz é o destinatário da prova, a quem compete a condução do processo, inclusive com indeferimento de providências desnecessárias ou protelatórias, sem que isso acarrete cerceamento de defesa. Vale dizer, cabe à parte postular a prova e ao Magistrado, dentro do livre convencimento, analisar se é ou não necessária a providência, sem que o indeferimento cause cerceamento de defesa. 4. No caso dos autos as testemunhas ouvidas por ocasião da audiência de instrução e julgamento (Id 423436262, autos de origem) foram enfáticas ao afirmar que a testemunha “ZÉ CURUCA” não presenciou os fatos, mas apenas socorreu a vítima do local do crime para o hospital. 5. Tal fato foi confirmado, inclusive, pela própria vítima Orlando Nascimento, por ocasião do seu depoimento, que relatou que após os tiros, ficou caído no chão tendo sido socorrido momentos depois por um conhecido que estava passando no local, o vereador “Zé Curuca”. 6. O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir motivadamente as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias. Tendo a providência sido indeferida, tem-se que não se mostrou imprescindível ao deslinde da causa, não sendo possível, na via eleita, desconstituir referida conclusão, que demandaria inviável incursão no arcabouço fático-probatório dos autos. 7. É imperioso registrar que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o Apelante seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, reinar o princípio do in dubio pro societate. 8. Ou seja, não se vislumbra prejuízo e nem cerceamento de defesa nessa fase processual dos crimes de competência do Tribunal do Júri, inclusive, conforme previsão do artigo 422 do CPP, será possível novamente o arrolamento de testemunhas da defesa na eventualidade do paciente vir a ser pronunciado. 9. Diante desse panorama, em que pese os argumentos da defesa, não se verifica causa robusta a justificar a suspensão da decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas, nos autos da ação penal nº 0028908-89.2012.8.05.0080. 10. Parecer Ministerial pela denegação da ordem. 11. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032863-18.2024.8.05.0000, tendo como impetrante a FELIPE ANDRADE RIBEIRO e paciente LINESIO DOS SANTOS SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Sala das sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça